Tribunal: STF
Processo: HC 186643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS (UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS). PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA À TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adriano Marcos Santos Pereira e outros, em benefício de Vinícius Antonio Otto, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 125.487/RS.
O caso
    2. O paciente foi pronunciado e mantida sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros corréus também supostamente integrantes de facção criminosa, de três homicídios triplamente qualificados, sendo um consumado e dois tentados ( art. 121, 2º, I, III e IV, e no art. 121, 2º, I, III e IV, na forma do art. 14, II (duas vezes), todos do CP), que teriam sido cometidos em contexto de execução, em disputa por pontos de tráfico de drogas. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva e buscando o direito de recorrer em liberdade da sentença de pronúncia, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ordem foi denegada. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.A.O., preso preventivamente, nos autos do processo n. 001/2.16.0095879-4, em virtude da suposta prática de homicídios qualificados consumado e tentado. A legalidade e a necessidade da segregação já foram reconhecidas, no julgamento do habeas corpus n. 70079938346. Direito de recorrer em liberdade. A prisão foi mantida quando da prolação de sentença de pronúncia, proferida no dia 09/12/19. A decisão se encontra devidamente fundamentada, embora de modo sucinto, indicando que se trata de crime extremamente grave, cometido em situação de execução, estando presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, I, do CPP. A documentação acostada aos autos não indica a existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar o deferimento do pedido. Embora também tenha transcorrido período significativo desde a data da prisão, a medida extraordinária, no caso específico, ainda é necessária, para garantia da ordem pública, sendo proporcional aos fatos descritos na sentença. Conforme se observa, a fundamentação declinada pelo juízo a quo está de acordo com o disposto no art. 413, 3º, do CPP. Anota-se também que a pronúncia reforça o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O paciente apresenta extensa folha de antecedentes. Dessa forma, inviável a concessão da liberdade, ou a aplicação das cautelares diversas (previstas no art. 319 do CPP, pois medidas insuficientes e inadequadas. O constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante não está demonstrado. ORDEM DENEGADA”.
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 125.487/RS, cuja medida liminar foi indeferida pelo Ministro Relator, Sebastião Reis Júnior, nos termos seguintes:
    “À primeira vista, não me deparo com o fumus boni iuris, pois, como já decidido por esta Corte, inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar (RHC n. 78.032/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/2/2017). E, pelo que se tem dos autos, subsiste ao menos um dos motivos adotados para a decretação da custódia, qual seja, a periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado – crime cometido em situação de execução (fl. 433) – e pelo fato de o recorrente possuir uma extensa folha de antecedentes, registrando processos por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, além de responder a outro processo por homicídio perante esta Vara, demonstrando efetiva reiteração delitiva (fl. 370). 
    Indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal estadual e ao Juízo a quo sobre a atual situação do processo e do recorrente. 
    Após a juntada, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se” (doc. 6). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reiteram os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva. 
    Sustentam que “seu pedido de prisão foi denegado no dia 13 de janeiro de 2017 (fl. 176) quando da análise do recebimento da inicial acusatória, e a magistrada só voltou atrás no dia 04 de setembro de 2017 (fls. 191/215), quando o Delegado Desimon Cabral, da Terceira Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, juntou aos autos o que seriam comprovantes de ameaça à testemunha chamada GUILHERME MALDONARO AGUIAR, em outro processo”. 
    Alegam que seria somente uma a testemunha ameaçada e que essa “testemunha foi à audiência, o que sugere que as tais ameaças eram falsas, além de que “as ameaças teriam sido realizadas em outro processo”. 
    Asseveram que as “mensagens trocadas entre GUILHERME MALDONADO AGUIAR e a sua genitora, na qual esta última refere que está sendo ameaçada por VINICIUS“, também seriam falsas e que “se trata apenas de mensagens trocadas entre o delator e a sua genitora, sem nenhum indício de prova“. Ademais, prestado o referido depoimento naquele outro processo, estaria superada a “alegação de que a prisão de VINICIUS serve para a conveniência da instrução criminal“.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Diante do exposto, sendo indiscutível o caráter excepcional da prisão preventiva, caracterizado a ausência de fundamentação, requer a defesa a concessão de liminar, determinando-se, de imediato, a revogação da prisão preventiva. 
    Quando do julgamento do mérito da presente ação, requer-se a revogação definitiva do decreto da prisão preventiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao Recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Extrai-se da decisão pela qual se determinou a prisão preventiva do paciente que, ao contrário do que sustenta a defesa, a testemunha ameaçada teria presenciado os fatos e que, após delação premiada, estaria sob proteção judicial, pois o paciente, mesmo custodiado, exerceria forte influência na organização criminosa, interferindo na instrução criminal:
    “(...) Há notícia de que os familiares da testemunha do fato, Guilherme Maldonado Aguiar, estão sendo constantemente ameaçados pelo representado e se encontram sob risco permanente.
    A testemunha Guilherme submeteu-se a um acordo de delação premiada e está sob a proteção do Estado que sua mãe está completamente amedrontada e tentando dissuadi-lo a deixar de prestar depoimento contra VINICIUS OTTO e sua quadrilha, oque foi comprovado pelas conversas de whatsapp anexas à representação.
    Diante do noticiado, depreende-se que o réu, embora recolhido ao sistema penitenciário, exerce ainda forte influência em organização criminosa, interferindo nitidamente na persecução criminal, o que torna imperativa a prisão cautelar” (fl. 34, doc. 6).
    Prossegue-se no decreto de prião preventiva assetando outro fundamento para a segregação cautelar, qual seja, o risco de reiteração delitiva:
    ”Soma-se a isso o fato de VINICIUS apresentar uma extensa folha de antecedentes, registrando processos por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, além de responder a outro processo por homicídio perante esta Vara, demonstrando efetiva reiteração delitiva”.
     A decisão pela qual se decretou a prisão preventiva foi mantida em um primeiro habeas corpus (HC n. 70079938346) pelo Tribunal de Justiça, em acórdão cuja ementa registra:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. (…) Os fatos narrados são gravíssimos e a periculosidade do agente envolvido, a princípio, é acentuada. Colhe-se dos autos, incluindo termos de declarações e de colaboração premiada, bem como relatórios de investigação policial, que o paciente e os demais indivíduos qualificados na denúncia, supostamente integrantes de organização criminosa perigosa, possuem participação efetiva nos crimes ora apurados. Demonstrada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes da autoria, cabível a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Além do mais, não resultou caracterizados indícios de morosidade por parte da autoridade processante na condução do feito, não podendo ser considerado desarrazoado o tempo já transcorrido desde a data da prisão do paciente, considerando, inclusive, que o processo principal conta com três réus e três fatos delituosos complexos, o que, a toda evidência, imprime maior demora na instrução. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada de pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME”. 
    A custódia cautelar foi mantida na sentença de pronúncia, que se reportou aos fundamentos já elencados quando da prisão preventiva:
    “Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, não concedo ao réu Vinícius Antônio Otto o direito de apelar em liberdade, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram o decreto da sua prisão preventiva, bem como porque se trata de crime extremamente grave, cometido em situação de execução, em que há testemunhas que se sentem ameaçadas, mesmo após decorridos 5 anos, estando presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, I, do CPP, sendo necessário para garantia da ordem pública e da instrução criminal”.
    9. O tribunal de origem asseverou o acerto da decisão, ressaltando que “a medida extraordinária, no caso específico, ainda é necessária, para garantia da ordem pública, sendo proporcional aos fatos descritos na sentença de pronúncia. (…) Acrescento, por fim, que o paciente apresenta extensa folha de antecedentes, e segundo informações presentes no sistema, possui uma condenação por porte ilegal de arma de fogo e cinco por crimes de tráfico de drogas (processos ns. 001/2.13.0089923-7, 015/2.15.0007329-5, 015/2.15.0007430-5, 015/2.15.0007429-1, 015/2.15.0007480-1 e 015/2.15.0007488-7). Dessa forma, inviável a concessão da liberdade, ou a aplicação das cautelares diversas (previstas no art. 319 do Código de Processo Penal), pois medidas insuficientes e inadequadas ao caso” (fl. 2, doc. 8).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta (triplo homicídio qualificado, sendo um consumado e dois tentados, supostamente em decorrência de controle do tráfico de drogas local), o apontado risco de reiteração delitiva e ameaça a testemunha, são fundamentos que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido (25.12.2012 até 8.10.2013), a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 3. Ordem denegada” (HC n. 132.218, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 17.3.2016). 
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Constitucional. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Fuga do distrito da culpa. Precedentes. Garantia da aplicação da lei penal. (…). 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 113.310/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli). 
    Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento da impetração no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se do andamento processual que a autuação e distribuição do processo ocorreu em 1º.4.2020, tendo sido apreciado o requerimento de medida liminar, um pedido de reconsideração e requisitadas as informações necessárias ao julgamento da causa. Não se verifica, neste exame, pelos elementos disponibilizados na impetração, desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo. Esse quadro afasta o argumento de constrangimento ilegal a justificar concessão da ordem requerida nesta impetração.
    11. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora